Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707063-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: CSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. tendo por objeto a r. decisão (ID 49236270 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos do processo de conhecimento no 0705169-67.2019.8.07.0008. Na origem, CSP COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ajuizou ação alegando ter criado uma conta no WhatsApp, sob o no +55(61)3369-3623, para estabelecer comunicação direta com seus clientes, receber pedidos, documentos e negociar valores. Noticia que, em 01.10.2019, foram apagados: a conta, as mensagens, os documentos, os pedidos e controles da empresa e dos seus clientes. Destaca que, em razão desse cancelamento estaria sofrendo transtornos e prejuízos, afetando diretamente na venda e em sua imagem e sem receber grande parte dos pedidos diários que recebia. Assevera que ao interpelar a agravante, a empresa justificou o ato com a justificativa de que “suas atividades violaram os Termos de Serviço do WhatsApp”. Após apresentar os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, requereu a concessão da tutela antecipada de urgência para determinar que o FACEBOOK reabilitasse imediatamente a conta de “WhatsApp”, registrada sob o número +55(61)3369-3623, sob pena de multa diária na monta de R$4.000,00(quatro mil reais). Foi proferida a r. decisão nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial em que o autor CSP COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA aduz, em síntese, ser usuário do aplicativo whatsapp, vinculado à linha telefônica declinada na inicial. Relata que, em 01.10.2019, a ré baniu sua conta para utilização do referido aplicativo, sem qualquer aviso prévio e sem justificativa, causando-lhe prejuízos no exercício de sua atividade profissional, em razão da perda de controles da empresa, de contato com clientes e de arquivos importantes. Alega que buscou diretamente pela ré, a fim de solucionar a questão, sem lograr êxito, tendo a parte se limitado a informar que o banimento se porque as atividades do autor teriam violado os termos de serviço do WhatsApp. Dessa forma, requer a tutela de urgência consistente no restabelecimento do serviço. É a síntese. DECIDO. Os documentos encartados aos autos indicam a probabilidade do direito do autor, pois demonstram que seu número de telefone foi excluído do aplicativo Whatsapp, aparentemente sem qualquer justificativa, unilateralmente e sem oportunidade de defesa. Há também urgência no pedido e perigo de dano, consistente na perda de comunicação entre o autor e seus clientes e fornecedores, com os quais se relaciona principalmente pelo referido meio de comunicação. Diante do exposto, a fim de se evitar prejuízos irreparáveis ao autor, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO que o réu Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., no prazo de 48 horas reative a conta do autor (+55(61)3369-3623) no aplicativo Whatsapp, sob pena de multa diária de R$500,00(quinhentos reais), limitado o montante das astreintes a R$20.000,00(vinte mil reais)” (ID 49236270 - Pág. 1). O agravante opôs embargos de declaração (ID 50928698 - Pág. 1-4) e o ilustre Juízo negou provimento ao recurso, mas acrescentou: "Impende destacar, ainda, ser fato público e notório que o Facebook integra o mesmo grupo econômico que o Whatsapp, sendo por ele responsável (tal vínculo consta no próprio aplicativo), portanto, deve responder pelos atos praticados por intermédio do referido aplicativo. Nesse sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: Produção antecipada de provas. Tutela provisória deferida para que agravante forneça as informações indicadas. Alegação de impossibilidade de cumprimento, por ora, não restou demonstrada. Legitimidade do 'Facebook' caracterizada, pois a 'Whatsapp' integra o mesmo grupo econômico. Aspectos burocráticos não bastam para excluir a recorrente do polo passivo. Relação de consumo presente. Agravo desprovido. (Agravo de Instrumento 2177941-39.2019.8.26.0000. Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 12/09/2019)” (ID 58316504 - Pág. 1) Inconformado, o FACEBOOK recorre. Enuncia não haver fumus boni iuris necessário ao deferimento e manutenção da ordem liminar, pois não haveria relação entre o FACEBOOK BRASIL e o aplicativo WhatsApp que seria provido e operado pela empresa norte-americana WhatsApp Inc., constituída no Estado de Delaware, conforme indicado nos “Termos de Serviço” do WhatsApp que junta (ID 50928740 - Pág. 1 do processo principal). Anota que não é empresa proprietária ou operadora do whatsapp e, não sendo parte legítima em razão da ausência de relação com o aplicativo WhatsApp. Cita jurisprudência e refere a Lei 12.965/14 apontando a responsabilidade do provedor de aplicações e que não se presume a solidariedade (art. 265 CC). Sustenta que, mesmo que seja rejeitada a tese da ilegitimidade, diz que o agravado anuiu com os “Termos de Serviço” do WhatsApp (Id 50928732), o qual prevê que a prestação do WhatsApp pode ser interromper se os usuários utilizarem o serviço em desacordo com as disposições dos “Termos de Serviço”. Reitera que não tem como apurar a causa para a interrupção da prestação do serviço, mas supõe que, da narrativa feita na petição inicial, ao que tudo indica, a agravada atende os clientes da sua farmácia, o que necessariamente envolve a venda de produtos médicos e de saúde, o que é vedado pelos termos previstos para o uso do aplicativo WhatsApp Business que prevê a proibição de venda de drogas sujeitas a prescrição médica, produtos médicos e de saúde, conforme informado pelo suporte do aplicativo WhatsApp. Diante dessa suposição, alega que a interrupção da prestação do serviço WhatsApp ao agravado possivelmente decorreu de sua própria conduta que reputa por irregular, ao utilizar o aplicativo de forma expressamente vedada pelo respectivo contrato. Por fim discorre sobre a impossibilidade de cumprir a obrigação por serem empresas distintas, não podendo interferir em uma funcionalidade, sem condições técnicas inclusive para desativação. Discorda da multa imposta e, ao final requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento para o fim de suspender, até o julgamento final deste recurso, a r. decisão agravada. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso, nada obstante as respeitáveis alegações do FACEBOOK, a probabilidade do direito, ao menos sob uma análise perfunctória da controvérsia não se mostra aferível como passo a demonstrar. Sobre a alegada ilegitimidade, a tese recursal contraria recente julgado do nosso TJDFT. Confira-se: “O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. é parte legítima para figurar em ações movidas contra o WhatsApp" (Acórdão 1204317, 07108062320198070000, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019). Na questão de fundo, depreende-se dos autos que o número de telefone do agravado foi banido do WhatsApp (ID 49179171 - Pág. 1 do processo principal). Após a reclamação, a justificativa da plataforma foi a seguinte: “Nós temos razões suficientes para acreditar que as atividades da sua conta violaram os nossos [Termos de Serviço] e decidimos manter sua conta banida” (ID 49179119 - Pág. 1 do processo principal). Lendo os termos da “Política Comercial do WhatsApp” (ID 15218433 - Pág. 1-7), constato a previsão de que a empresa bloqueie o usuário ao detectar alguma conduta violadora da política de uso. Esse elemento leva a crer que, a interrupção da prestação do serviço WhatsApp ao agravado, operando-se a cláusula resolutiva vigente entre as partes, possivelmente decorreu de conduta do agravo ao utilizar o aplicativo de forma expressamente vedada pelo respectivo contrato. Contudo, entre as hipóteses de banimento previstas nos termos de uso, não enxergo nenhuma que autorize alguma urgência capaz de banir o usuário sem previamente notificá-lo a fim de assegurar-lhe o direito de defender-se e, eventualmente, evitar a punição. Sobre o tema, destaco a doutrina de Carlos Eduardo Elias de Oliveira: “Há relação de consumo entre os usuários do WhatsApp e a empresa fornecedora desse serviço, de modo que só com justo motivo poderia haver bloqueios inesperados por má conduta do usuário. Entendemos que o mero descumprimento dos Termos de Serviço não pode ser considerado um justo motivo para flexibilizar o direito do consumidor ao aviso prévio a uma sanção. É necessário comprovar a existência de alguma urgência no bloqueio, como, no caso, de eventual ameaça à segurança do sistema ou de uma suspeita fundada de clonagens de contas. Ao nosso aviso, não há justo motivo suficiente a flexibilizar o princípio do aviso prévio a uma sanção se a má conduta imputada ao usuário disser respeito a algum comportamento relacionado a veiculação de conteúdos impróprios” (OLIVEIRA, Carlos Eduardo Elias de. O princípio do aviso prévio a uma sanção no direito civil brasileiro. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado. Texto para discussão no 259. maio, 2019, p. 11). Nesse contexto, mostra-se plausível, no ponto, o entendimento expendido pelo ilustre Magistrado a quo quando afirma que o agravado “foi excluído do aplicativo Whatsapp, aparentemente sem qualquer justificativa, unilateralmente e sem oportunidade de defesa” (ID 49236270 - Pág. 1 do processo principal – grifei). Diante disso, em sede de cognição sumária, faltam elementos de informação consistentes, aptos a proporcionar a este julgador o quanto necessário à formação de um juízo de real probabilidade sobre o provimento do recurso, . Sobre a multa, o tema será discutido quando da análise do mérito recursal pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator